Tribunal: TJMT
Processo: 1017857-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017857-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), DAYANE FERREIRA LEITE - CPF: 036.782.931-23 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PARTE ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE - REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC).

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o que não restou aperfeiçoado. (art. 919, §1o, do CPC).

O deferimento do benefício da gratuidade de justiça, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, o que não se demonstrou.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
DAYANE FERREIRA LEITE
, de decisão que indeferiu o pedido de liminar.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. no 1004993-34.2024.8.11.0006) promovida por
DAYANE FERREIRA LEITE

em face de
BANCO J. SAFRA S.A
.

DECISÃO
(ID 160808902 - Pág. 1/4 origem): indeferiu o pedido de liminar, por meio da qual pretendia a suspensão da Execução de Título Extrajudicial no 1003752-25.2024.8.11.0006.

AGRAVO
(ID 223475196):
DAYANE FERREIRA LEITE
sustenta, em síntese, que o exequente busca receber crédito no valor de aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais). Afirma que a inicial da execução é inepta, porque não veio acompanhada do cálculo de progressão. Insiste que é possível mitigar a exigência de garantia do Juízo (caução) quando evidente o excesso de execução ou quando o valor exequendo for desproporcional à capacidade financeira do executado. Argumenta que o indeferimento do pedido pode lhe causar danos irreparáveis porque é pensionista, cujo benefício tem a média de R$3.000,00, e tem que prover o sustento próprio e da filha. Busca a concessão de efeito suspensivo aos embargos para suspender o trâmite da execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

CONTRAMINUTA
(ID 231860165): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
DAYANE FERREIRA LEITE
, de decisão que, nos Embargos à Execução (Proc. no 1004993-34.2024.8.11.0006) opostos

em face de
BANCO J. SAFRA S.A
., indeferiu o pedido de liminar, por meio da qual pretendia a suspensão da Execução de Título Extrajudicial no 1003752-25.2024.8.11.0006

A agravante
DAYANE FERREIRA LEITE
relata que as partes celebraram contrato de financiamento – Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, sob o n.o 145023072, no valor de R$ 29.000.00 (vinte e nove mil reais), a ser pago em 60 parcelas mensais e sucessivas de no valor de R$870.11 (oitocentos e setenta reais e onze centavos), como contraprestação ao valor liberado pela instituição financeira a parte Agravante.

Em garantia ao cumprimento da obrigação ofereceu em alienação fiduciária o veículo, Marca: CHEVROLET, Modelo: ONIX JOY 1.0 8V MT6, Ano Fabricação: 2019, Cor: BRANCO, Chassi: 9BGKL48U0KB167838, Placas: QCW0280.

Ocorre que a Agravante deixou de efetuar o pagamento das parcelas nas datas ajustadas, tornando-se inadimplente a partir de
05/11/2019
, o que culminou na propositura da ação de
Busca e Apreensão no 1000033-74.2020.8.11.0006,
que tramitou junto a 2a Vara Cível de Cáceres/MT.

Em 20/09/2020 a ação busca e apreensão foi julgada procedente, porém a parte agravante apresentou recurso de Apelação, provido para modificar a r. sentença e determinar a restituição do bem à agravada.

Iniciado o cumprimento de sentença, a agravada requereu a restituição do valor do bem, e o valor de R$ 105.427,56, referente ao valor do veículo, foi penhorado na conta corrente da agravada. A agravada requereu a compensação dos créditos, o que foi indeferido.

Assim, a agravada propôs a
Execução de Título Extrajudicial no 1003752-25.2024.8.11.0006
, objetivando receber o valor inadimplido do contrato (cédula de crédito bancário com alienação fiduciária), no montante de R$ 92.772,32, conforme planilha de atualização do débito de ID. 154202323 - origem.

A agravante opôs então embargos à execução, com pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução, porém o pleito foi indeferido.

Este é o motivo do inconformismo da agravante.

Com efeito, os embargos à execução serão recebidos no efeito suspensivo, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 300, CPC) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC).

A atribuição de efeitos suspensivo aos embargos à execução é admitida
excepcionalmente
, quando preenchidos tais requisitos.

Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, os embargos à execução somente serão recebidos com efeito suspensivo quando, concomitantemente, o embargante formular tal pedido e demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória, com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução. Também se faz imprescindível a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente:

“Art. 919. Os embargos à execução
não terão efeito suspensivo
.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Tais pressupostos são cumulativos, ou seja, a ausência de qualquer um deles impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E PERDA DE OBJETO SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA – REJEIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA –
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1o, DO ART. 919 DO CPC
– AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o conhecimento do agravo sem o preparo quando, dentre os pedidos formulados em sede recursal, constar o requerimento de Assistência Judiciária (art. 99, §7o do CPC) .O fato de o agravante ter arcado com as custas dos Embargos à Execução, não o impede de requerer o benefício da gratuidade em grau de recurso. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar provas que confirmem a precariedade econômica alegada.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
. (N.U 1000151-53.2019.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Observa-se, no caso, que a embargante, ora agravante, afirma ser pessoa de parcos recursos e, portanto, pleiteou a aplicação excepcional do efeito suspensivo, sem a necessidade de prestação de caução ou garantia.

No entanto, as razões do recurso não trazem elementos aptos a modificar a decisão agravada.

Assim se diz, porque o deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 160808902 - Pág. 2 - origem), por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial da devedora, o que, neste momento, não se visualiza.

Soma-se o fato de que não restou comprovado que o processo possa causar imediatamente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que ausentes atos expropriatórios.

Aliás, cumpre registrar que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO NÃO ESTENDIDO À PROVA PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PARTE HIPOSSUFICIENTE - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919 DO CPC - REQUISITOS - AUSÊNCIA. O benefício da gratuidade de justiça somente será concedido quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição da República, de 1988. Demonstrada a hipossuficiência financeira da embargante, de rigor o deferimento da gratuidade de justiça, inclusive para fins de eventual perícia. Nos termos do §1o do art. 919 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quando requerida pelo embargante, está condicionada à demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
O deferimento do benefício da gratuidade de justiça, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial da devedora. A ausência da garantia da execução importa no seu indeferimento
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.237629-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2023, publicação da súmula em 28/02/2023)

Desta feita,
não restou demonstrada a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, o que impede a modificação da decisão recorrida
.

A agravante suscita ainda outros motivos para o acolhimento dos embargos à execução, tais como excesso na execução, cobrança de multa e honorários advocatícios.

Esses temas devem ser objeto de análise nos embargos à execução, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO de TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato Particular de Prestação de Serviços - Decisão que recebeu os embargos para discussão SEM EFEITO SUSPENSIVO, uma vez que a execução não está garantida por caução, penhora ou depósito suficiente, tal como exige o disposto no § 1o, do art. 919, do Código de Processo Civil, ressaltando que não há nada nos autos que demonstre ser a parte embargante economicamente hipossuficiente - IRRESIGNAÇÃO do condomínio embargante - Alegação de que estão presentes os requisitos legais para a suspensão da execução, sem necessidade de garantia do Juízo - DESCABIMENTO - Suspensão da execução que é medida excepcional - Execução que não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes - Descumprimento da regra prevista no § 1o do art. 919, do CPC - Pressupostos que devem ser preenchidos cumulativamente para viabilizar a concessão do efeito suspensivo - Ausência do fumus boni iuris, do periculum in mora e de garantia processual
- Demais questões suscitadas não tratadas na decisão agravada, pois atinentes ao mérito - Impossibilidade de pronunciamento desta Instância Recursal, sob risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
- Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO - Interposto contra o despacho do Relator que indeferiu o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento - RECURSO PREJUDICADO, ante o julgamento do principal. (TJSP; Agravo de Instrumento 2037354-25.2023.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

Desse modo, ainda que se possa perceber a probabilidade do direito da embargante, não restou demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, porquanto os atos executórios ainda se encontram no campo da possibilidade,
além de configurar direito do exequente, portanto
não se encontram nos autos os elementos capazes de permitir a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

É o caso, portanto, de manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo do feito executivo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024